Tribunal: TJBA
Processo: 8147274-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8147274-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: MAURICIO VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s):RAFAEL FONSECA TELES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

APELO
D
A
RÉ
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de serviços de telefonia contra sentença que, em ação envolvendo cobrança de multa por fidelização, reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.548,00, decorrente de rescisão contratual, mantendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afastando a validade da cláusula de renovação automática da fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual firmada entre pessoa jurídica e empresa de telefonia; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de multa por fidelização decorrente de cláusula de renovação automática após o término do prazo contratual inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada, especialmente em contratos de telefonia, que envolvem conhecimento técnico especializado.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista quando evidenciada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.

O contrato firmado entre as partes possui natureza de adesão, afastando a alegação de livre negociação quanto às cláusulas contratuais, inclusive àquelas que preveem fidelização.

A renovação automática da cláusula de fidelidade configura prática abusiva, por impor desvantagem exagerada e restringir indevidamente a liberdade contratual.

A distinção entre renovação do serviço e renovação da fidelidade impede a prorrogação automática da cláusula restritiva, ainda que o serviço continue sendo prestado.

A ausência de informação clara e adequada sobre a renovação da fidelidade viola o dever de transparência previsto no CDC, especialmente diante da não comprovação, pela ré, de que informou previamente o consumidor quando da solicitação do serviço.

A inversão do ônus da prova impõe à fornecedora demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança da multa, após o término do prazo original e sem informação clara, viola a boa-fé objetiva e configura prática abusiva, tornando o débito inexigível.

A previsão normativa da ANATEL acerca da livre negociação não afasta a incidência das normas protetivas do CDC em contratos de adesão.

A sucumbência recursal integral da apelante autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada.

A renovação automática de cláusula de fidelidade em contrato de adesão é abusiva.

A ausência de informação clara sobre a fidelização impede a cobrança de multa rescisória.

A continuidade do serviço não implica prorrogação automática do prazo de fidelidade.

A cobrança de multa fundada em cláusula abusiva é inexigível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível n.

8147274-13.2020.8.05.0001,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
pelante,
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.

e
a
pelad
o
,

MAURÍCIO VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
, mantendo a sentença
a quo,
com a majoração da verba honorária de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12